Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726671-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANDRE MONORI MODENA DECISÃO O apelado-autor informa o descumprimento da r. sentença e requer a imposição de multa, bem como a condenação da apelante-ré por litigância de má-fé (id. 16997904). Intimada (id. 17286160), a apelante-ré Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros aduz que adimpliu a obrigação de não fazer estabelecida na r. sentença e refuta a alegação de comportamento processual malicioso (id. 17424178). O dispositivo da r. sentença (id. 16997888, págs. 6/7) possui o seguinte teor: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para (a) reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos relativos ao contrato de empréstimo no 751298310; (b) determinar à ré, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOSFINANCEIROS, que se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança referente ao citado contrato de empréstimo no 751298310 em face do autor; (c) condenar a ré, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOSFINANCEIROS, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais em favor do requerente, com correção monetária desde a presente data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em consequência, concedo a antecipação de tutela para que à ré, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança referente ao contrato de empréstimo no 751298310, por quaisquer meios, em face do autor. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso). Diante da informação de que as cobranças por meio de ligações telefônicas e mensagens automáticas foram cessadas, nada a prover quanto ao pedido de imposição de multa em razão do descumprimento da r. decisão judicial. De outro turno, não se constata que a apelante-ré tenha adotado quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do mesmo texto legal. Rejeito os pedidos. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para relatar. Brasília - DF, 6 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora